Tribunal: TJDFT
Processo: 0704927-89.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304, CAPUT, C/C ART. 297, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. QUINQUÊNIO DEPURADOR. LIMITE TEMPORAL. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). PENA DE MULTA. PROPORCIONAL À REPRIMENDA CORPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mesmo não tendo sido objeto de insurgência recursal, a materialidade e a autoria delitiva estão suficientemente comprovadas pelas provas colacionadas aos autos, razão pela qual a condenação deve ser mantida.
2. O limite temporal representado pelo quinquênio depurador aplica-se tão somente aos efeitos da reincidência, nos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal, não sendo correto estendê-lo à possibilidade de reconhecimento de antecedentes desabonadores.
3. É sabido que a jurisprudência, na primeira fase da dosimetria da pena, considerando a ausência de critério legal, sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais.
4. A pena de multa deve ser proporcional à reprimenda corporal.
5. Recurso parcialmente provido.